Tribunal: TJMT
Processo: 1041329-34.2021.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041329-34.2021.8.11.0041

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Atos Unilaterais, Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LUCAS MAGNO DA ROSA QUEIROZ - CPF: 058.684.891-60 (APELANTE), RITA DE CASSIA BUENO DO NASCIMENTO - CPF: 043.533.501-45 (ADVOGADO), GRISIELY DAIANY MACHADO COSTA - CPF: 967.724.501-59 (ADVOGADO), UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. - CNPJ: 17.895.646/0001-87 (APELADO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO), UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. - CNPJ: 17.895.646/0001-87 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – MOTORISTA DE APLICATIVO – ALEGAÇÃO DE BLOQUEIO IMOTIVADO – PROVA DOS AUTOS QUE DEMONSTRA EXCESSIVO E REITERADO CANCELAMENTO UNILATERAL DE VIAGENS ACEITAS PELO MOTORISTA – VIOLAÇÃO AO CÓDIGO DE CONDUTA DA PLATAFORMA – BLOQUEIO LEGÍTIMO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO AUTORAL NÃO PROVIDO

1. Ao se cadastrar no aplicativo de intermediação de viagens, o motorista aceita livremente os termos e condições gerais dos serviços, inclusive a cláusula que, além de facultar ao usuário a rescisão espontânea e imotivada, prevê a possibilidade de rescisão imediata, por parte da plataforma, em caso de violação do código de conduta.

2. A violação do código de conduta do aplicativo pelo cancelamento imotivado de viagens aceitas pelo motorista, reiteradamente e em percentual excessivo, autoria a rescisão e o bloqueio do condutor por parte da plataforma virtual. Exercício regular de direito.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação, interposto por
LUCAS MAGNO DA ROSA QUEIROZ
, visando a reforma da sentença que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Dano Moral proposta em face da
UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA
, julgou improcedentes os pedidos autorais.

O autor apelante alega que a ré não comprovou justa causa para o seu bloqueio como motorista no aplicativo Uber. Diz não haver prova dos excessivos cancelamentos de viagens que lhe foram imputados pelo aplicativo. Discorre sobre a sua reputação como motorista e pugna, ao final, pela reforma da sentença, com o reconhecimento da procedência dos pedidos iniciais.

As contrarrazões foram apresentadas no id. 150074819.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O ator narrou ter atuado por mais de dois anos como motorista do aplicativo Uber, até ser surpreendido com o seu bloqueio na plataforma, fundamentado em suposto cancelamento excessivo de viagens.

Disse não ter praticado a conduta imputada, de forma que não há justa causa para a restrição.

Alegou que a ré (Uber) não respeitou o contraditório e a ampla defesa em sede administrativa, pois não teria realizado aviso prévio acerca das razões do bloqueio.

Pleiteou o deferimento de ordem de restabelecimento de seu acesso ao aplicativo, bem como a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.

Em contestação, a ré reafirmou que o bloqueio do autor foi motivado pelo cancelamento abusivo de viagens, o que violaria o código de conduta da plataforma. Alegou que, de 1809 viagens aceitas pelo motorista, 1610 foram por ele canceladas indevidamente.

A sentença julgou os pedidos improcedentes, nos termos relatados.

Constam dos autos registros do aplicativo que indicam elevada taxa de cancelamentos por parte do autor — 90%, ou 1614 das 1812 viagens aceitas pelo motorista (id. 150074764).

Tal percentual, segundo a ré, foi atualizado após análise interna por meio da qual teria sido apurado que, a fim de manter uma baixa taxa de cancelamentos, o motorista alegava razões de segurança que se mostraram inexistentes.

Fato é que, mesmo antes da atualização, o autor já apresentava elevada taxa de cancelamentos:
26%
, sendo injustificadamente canceladas 81 das 312 viagens aceitas, conforme id. 150074772.

A reiteração da conduta é demonstrada pelos documentos que o próprio autor apresentou no id. 150074809, os quais apontam que, poucos dias após ter o acesso ao aplicativo restabelecido por decisão liminar, o motorista foi novamente bloqueado em razão da alta taxa de cancelamentos, que alcançou
17%
.

Apesar da alegação de ausência de comunicação por parte da ré, os documentos que acompanham a inicial demonstram que o autor foi notificado no aplicativo, que disponibiliza a taxa de cancelamento e os elementos que compõem o cálculo (id. 150074772).

A comunicação exclusivamente virtual é da essência do aplicativo, e, inclusive, é o que concede aos motoristas facilidade e flexibilidade para o desempenho da atividade lucrativa, não sendo razoável exigir da ré a adoção de formalidades desnecessárias que não se aplicam ao usuário.

Veja-se que, no id. 150074809 – 5, o próprio autor confirma o percentual de cancelamentos imputado pela ré, o que confirma a exatidão dos cálculos realizados pela plataforma.

A alegação de que o autor possui boa avaliação na plataforma é irrelevante ao deslinde da lide porque, como é de conhecimento geral, apenas os usuários que concluíram viagens através do aplicativo podem avaliar os motoristas, motivo pelo qual os cancelamentos não interferem na reputação do condutor.

De mais a mais, o código da comunidade Uber, apresentado no id. 150074791, adverte os usuários acerca da aceitação de viagens sem a intenção de concluí-las, cancelando-as imotivadamente, como é o caso dos autos.

E a cláusula 12.1 dos termos e condições gerais da plataforma, que autoriza ao motorista rescindir o contrato imotivadamente e a qualquer tempo, também concede à ré o direito de rescindi-lo por descumprimento do código de conduta, imediatamente e sem aviso prévio (id. 150074790 – 11).

Assim, tendo o autor livremente optado pela inscrição na plataforma, aceitou as regras impostas, inclusive aquelas relativas ao cancelamento imotivado de viagens, de modo que deve arcar com as consequências do descumprimento, não havendo ato ilícito a ensejar a responsabilização civil da ré.

A esse respeito, esclarece a jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
PRETENSÃO AUTORAL DE REINTEGRAÇÃO À PLATAFORMA DO APLICATIVO UBER, CONSIDERANDO O SEU DESCREDENCIAMENTO IMOTIVADO E SEM PRÉVIO AVISO, BEM ASSIM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
RECURSO DO AUTOR. [...]
3. Cláusula de número 9 do pacto celebrado entre as partes que prevê a possibilidade de desligamento imediato do motorista parceiro, sem prévia comunicação, em caso de descumprimento dos termos contratuais. 4. Prevalência da autonomia de vontades e da liberdade de contratar, na forma do art. 421 do CC, não se olvidando da necessidade de os contratantes guardarem, tanto na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé, consoante estabelece o art. 422 da lei civil. 5. Recorrida que demonstra a existência de diversas reclamações contra o recorrente, notadamente em razão do alto índice de cancelamentos de viagens depois de aceitas, bem como sua suspensão temporária da plataforma por duas vezes, fatos não impugnados pelo motorista, dando-lhe, assim, dupla oportunidade de adequar suas condutas à política da empresa, o que, contudo, deixou de fazer, não havendo que se falar, portanto, em arbitrariedade. 6. Conduta do apelante em manifesta contrariedade ao Código de Conduta da empresa, não se podendo obrigar a plataforma de transporte particular a manter contrato com motorista parceiro, o qual tenha sido considerado inadequado à prestação do serviço, tendo em vista o princípio da autonomia contratual, consagrado no artigo 421 do Código Civil de 2002.
7. Ausência de ofensa aos princípios da probidade, boa-fé objetiva e função social do contrato, eis que a conduta da apelada, ao resolver unilateralmente o pacto, encontra-se amparada em suas prerrogativas contratuais, bem como na autonomia e liberdade de contratar. 8
. Inexistência de comprovação da exclusão ilegítima do apelante e de fatos que atinjam seus direitos da personalidade, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, I, do CPC, motivo pelo qual não há danos morais indenizáveis, tampouco lucros cessantes na espécie
. [...]”

(TJ-RJ - APL: 00692144320188190002, Relator: Des(a). MARIANNA FUX, Data de Julgamento: 04/08/2021, VIGÉSIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/08/2021)

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso e majoro a verba honorária ao patamar de 15% sobre o valor da causa, sem prejuízo da gratuidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023